Tribunal: TJMT
Processo: 1025000-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025000-31.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. INCOERÊNCIA
EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES DA MESMA BANCA
.

TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTERÍSTICAS DE PESSOA PARDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital TJMT-PRES n. 74/2024), que indeferiu a autodeclaração da impetrante como pessoa parda após avaliação da Comissão de Heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é coerente
e
fundamentado
o ato da Comissão de Heteroidentificação do concurso regido pelo edital TJMT-PRES n. 74/2024 que indeferiu a autodeclaração da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com fundamentação individualizada e critérios técnicos explícitos
.

A existência de decis
ão
anterior
e recente em concurso diverso
, proferida pela mesma banca organizadora (FGV), reconhecendo a impetrante como pessoa parda,
reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa
.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (SS 5662
AgR
) determina que deve prevalecer a autodeclaração, especialmente quando ausentes indícios de má-fé ou fraude.

A atuação do Poder Judiciário é legítima para exercer o controle de legalidade sobre os atos da Comissão, sobretudo quando constatadas arbitrariedades ou contradições que comprometam a isonomia e a segurança jurídica dos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A incoerência entre deci
são
anterior da mesma banca organizadora que reconhece a candidata como parda e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário d
o Estado de
Mato Grosso. (Edital TJMT-PRES n. 74/2024)

A impetrante alega que se inscreveu para os cargos de Oficial de Justiça e Técnico Judiciário, concorrendo, em ambos, às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos
.

Afirma que, após se submeter à avaliação da Comissão de Heteroidentificação, sua autodeclaração foi indeferida, sob o fundamento de que não apresenta características fenotípicas compatíveis com a condição de pessoa negra
.

Sustenta que a decisão da banca é contraditória, vez que participou de concursos anteriores
promovidos por est
e
Tribunal

(ENAM-2024/2)
,
nos quais sua autodeclaração foi validada.

Assevera que, havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41
.

Diante disso, requer a concessão d
a segurança
para ser incluída na lista de candidatos negros ou pardos, a fim de concorrer na condição de cotista a ambos os cargos (Oficial de Justiça e Técnico Judiciário)
.

Anexa cópia do edital, documentos pessoais e o resultado da avaliação anterior.

A liminar foi deferida. (Id.
303793871).

Parecer ministerial pela concessão da segurança
, haja vista que “
a i
mpetrante está munida de provas contundentes, que demonstram que já foi reconhecida e registrada como parda
”
.
(Id. 310214863)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A impetrante se insurge contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, que indeferiu sua autodeclaração como pessoa parda.

Alega que, seis meses antes, durante a realização do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2024/2, organizado pela própria Fundação
Getúlio
Vargas (FGV), teve reconhecida sua condição de pessoa parda.

Afirma que, embora tenha alisado o cabelo, possui outras características físicas que evidenciam a identificação com o fenótipo declarado
.

Observa-se que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, neste certame, limita-se à descrição fenotípica padronizada (“
a candidata não enquadra com traços fenotípicos de pessoa negra
”),
carente de
individualização do julgamento,
e de
referência expressa aos critérios técnicos ou parâmetros interpretativos utilizados. (Id.
302567737
)

Em contraposição, constam nos autos registros de certames anteriores, também organizados pela mesma banca, nos quais a condição de parda da impetrante foi validada, sem qualquer ressalva quanto à suposta insuficiência de seus traços fenotípicos
. (Id.
302567740
)

Constata-se, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de ilegalidade no certame anterior (ENAM 2024/2), de alteração fenotípica relevante por parte da candidata,
tampouco
de modificação na metodologia adotada pela Comissão de Heteroidentificação, o que evidencia a incongruência do ato ora impugnado
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgReg
na SS 5.662, estabeleceu o dever de a banca manter a coerência em suas avaliações, privilegiando a segurança jurídica e a diversidade étnic
o-racial
dos certames
públicos
, confira-se:

“Como referido pelo candidato em sua manifestação, o próprio
Cebraspe
o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins.
Ainda que essa avaliação não vincule formalmente a banca para concursos futuros, constitui elemento que corrobora a validade de sua autodeclaração – que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, deve prevalecer.
É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.” (SS 5662
AgR
, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

No mesmo sentido,
deste Tribunal
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTERÍSTICAS DE PESSOA PARDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à anulação da avaliação negativa pela Comissão de Heteroidentificação, no concurso público regido pelo Edital TJMT-PRES n. 74/2024, após.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é legal e coerente o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante como parda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com base em critérios técnicos claros e individualizados.

A existência de decisões anteriores, emitidas pela mesma banca organizadora (FGV), que validaram a autodeclaração da impetrante como parda em certames públicos semelhantes, reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa.

A intervenção judicial é legítima quando constatada a arbitrariedade e a ausência de fundamentação idônea nos atos da banca avaliadora.

Fotografias da impetrante constantes dos autos comprovam os traços fenotípicos característicos de pessoa parda, reforçando a inadequação do indeferimento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a SS 5662
AgR
, assentou que, na ausência de indícios de fraude e em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de motivação específica e individualizada no indeferimento da autodeclaração de pertencimento étnico-racial em concursos públicos viola os princípios da legalidade e da motivação do ato administrativo.

A incoerência entre decisões anteriores da mesma banca organizadora que reconheceram a candidata como pardo e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a conferência do ato pelo Poder Judiciário.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração.

(N.U 1014161-44.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial,
Julgado
em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)”

Embora
a aferição fenotípica dos candidatos
cotistas inscritos no certame seja de competência da Comissão de Heteroidentificação, compete ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos
.

A intervenção justifica-se diante da necessidade de correção de ilegalidades, contradições ou incoerências eventualmente praticadas pela própria banca examinadora, especial
mente quando ausente motivação idônea para decisão impugnada, como ocorre na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

concedo a segurança
para

determinar a reintegração da impetrante à lista de candidatos cotistas (pardos) com todos os efeitos classificatórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025